Tribunal: TJDFT
Processo: 0715003-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CRIMINAL. DECRETAÇÃO. PERDIMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROPRIEDADE DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública.

2. Diante da possibilidade de se alienar o veículo, para então ser registrada a propriedade do comprador perante os órgãos competentes, entende-se que a transferência do referido bem móvel se opera pela tradição, ou seja, pela efetiva entrega do veículo ao comprador, e não com o registro da venda (artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil).

3. Restando comprovada a venda e a tradição do veículo, sem qualquer prova capaz de afastar a entrega da coisa, bem como verificando-se que o veículo foi apreendido na posse da ré, sendo constatada a sua utilização para a prática de crime, afasta-se a alegação de propriedade sobre o bem, não havendo que se falar em legitimidade do impetrante para pedir a restituição do bem.

4. Ordem denegada.